Tribunal: TCU
Processo: 006.863/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3178/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações e recomendações proferidas pelos itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 027.908/2011-9 , ao julgar a prestação de contas ordinária dos gestores da então Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para o exercício de 2010; Considerando que os itens 1.7 e 1.8 do referido Acórdão 4.427/2014 teriam sido prolatados pela 2a Câmara do TCU, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.2. à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - Setec que: 1.7.2.1. abstenha-se de incorrer nas falhas descritas a seguir, identificadas nestas contas anuais: 1.7.2.1.1. no Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2010, os valores da dotação e da execução orçamentárias (empenho, liquidação e pagamento) para as ações 2B41, 6257, 6846, 8470, 2272 e 8971 divergiram dos valores obtidos no Siafi Gerencial pela Secretaria Federal de Controle da Controladoria Geral da União - SFC/CGU e apresentados em seu Relatório de Auditoria de Gestão 201109255; 1.7.2.1.2. a Setec e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, nos termos do art. 14 do Decreto no 5.798/2006, c/c o Anexo I, art. 17, do Decreto no 5.886/2006, são os responsáveis pela análise técnica conclusiva sobre a aderência dos projetos de PD&I à legislação, cabendo às subunidades de sua estrutura determinar se os dispêndios efetuados pela pessoa jurídica podem ser considerados como dispêndios vinculados à P&D de inovação tecnológica para fins de gozo do incentivo fiscal de renúncia de receitas baseada na Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem) , devendo comunicar à SRF os casos de utilização indevida do benefício, para fins de cobrança do débito tributário, em consonância com o art. 14, § 2o, do Decreto no 5.798/2006; 1.7.2.1.3. as análises técnicas das informações aprestadas pelas empresas que declararam ter usufruído dos benefícios fiscais da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005) , no exercício de 2010, não apresentaram fundamentação explícita e motivada para os casos de aprovação ou reprovação, em grau inicial ou recursal, das informações prestadas pelas beneficiárias, bem como padecem de grande informalidade e subjetividade, em desatenção à Lei no 9.784/1999, art. 2o, caput , e incisos V, VII, VIII, art. 22, § 1o, art. 29, § 1o e, especialmente, art. 50, incisos I e V, que trata da obrigatória motivação dos atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses e decidam recursos administrativos; 1.7.2.2. elabore indicadores de desempenho aptos a medir a gestão da Secretaria, em atenção formal e material às Decisões Normativas que dispõem sobre a elaboração e o envio ao TCU dos relatórios anuais de gestão pela administração pública federal, e que atendam as orientações da Portaria TCU no 175/2013 na sua elaboração, quais sejam: 1.7.2.2.1. capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação que a UJ pretende medir e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na gestão; 1.7.2.2.2. capacidade de proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas; 1.7.2.2.3. confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, demonstrando, principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação é transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou externos à unidade; 1.7.2.2.4. facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de compreensão dos resultados pelo público em geral; 1.7.2.2.5. razoabilidade dos custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade; e 1.7.3. à Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRF, à Setec e à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Sexec/MCTI que, em conjunto, elaborem ato normativo para estabelecer as responsabilidades desses órgãos na análise, concessão e fiscalização dos benefícios da Lei no 11.196/2005 (Lei do Bem) , em atinência aos princípios da segurança jurídica, interesse público, transparência e eficiência (art. 2o da Lei no 9.784/1999 c/c o art. 3o, caput , e incisos I a V, da Lei no 12.527/2011) e aos preceitos das normas que regem as competências técnicas dos órgãos e de suas subunidades (Anexo I, art. 17, do Decreto no 5.886/2006, c/c o Anexo, art. 1o, da Portaria MF no 203/2012) . 1.8. Recomendar: 1.8.1. à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - Setec que elabore e forneça à Sexec/MCTI estudo sobre o dimensionamento e o perfil da força de trabalho necessária para o exercício das suas atribuições institucionais; e 1.8.2. à Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Sexec/MCTI que analise a necessidade de recomposição do quadro de pessoal da Setec, inclusive por meio das devidas gestões junto ao MPOG. " Considerando que, após a análise final do feito, o Auditor Federal Antônio Carlos Merlm lançou o seu parecer conclusivo à Peça 24, com a anuência dos dirigentes da SecexDesenvolvimento (Peças 25 e 26) , nos seguintes termos: " (...) 8. Considerando que o presente processo já havia sido instaurado, a unidade técnica entendeu oportuno dar continuidade ao monitoramento das deliberações do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara . Na instrução inicial (peça 15) ponderou-se preliminarmente que: I - O tratamento a ser dado à determinação do item 1.7.2.1.1 pode ser o de proposta de dispensa de monitoramento, por perda de objeto, tornando-a insubsistente, pela ineficácia em se discutir a questão tratada tendo decorridos onze anos do fato, qual seja, a divergência entre os valores da dotação e da execução orçamentárias (empenho, liquidação e pagamento) das ações 2B41, 6257, 6846, 8470, 2272 e 8971 constantes do Relatório de Gestão e os valores obtidos no Siafi Gerencial pela Secretaria Federal de Controle da Controladoria-Geral da União (SFC/CGU) e apresentados no Relatório de Auditoria de Gestão, haja vista a natureza da falha apontada torna sem efeito qualquer ação que vise neste momento prevenir, corrigir ou mesmo remover os efeitos dela decorrentes. O plano plurianual orçamentário vigente à época (PPA 2008-2011) não mais encontra-se em vigor, tendo advindo três planos posteriores (PPA 2012-2015, PPA 2016-2019 e o atual PPA 2020-2023) , assim como a unidade orçamentária a quem se imputou a falha também não mais integra a estrutura do MCTI. II - Quanto às recomendações prescritas nos itens 1.8.1 e 1.8.2, no sentido de que se elaborasse estudo sobre o dimensionamento e o perfil da força de trabalho da Setec necessária para o exercício das suas atribuições institucionais, considerando o lapso de tempo decorrido e as mudanças organizacionais ocorridas no MCTI, se propôs, com base no art. 17, § 3o, alínea 'b', da Resolução-TCU 315/220, a dispensa do monitoramento, uma vez proferidas em deliberações prolatadas há mais de três anos. 9. Em relação aos itens remanescentes passíveis de monitoramento (1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3, 1.7.2.2 e 1.7.3) , considerando que o MCTI havia sido notificado do acórdão (peças 4 e 6) e não havia até então apresentado respostas sobre as medidas adotadas para cumprimento, na instrução inicial se propôs diligência para que o órgão encaminhasse a este Tribunal evidências e informações atualizadas sobre o assunto. Notificado pelo ofício 44911/2021-TCU/Seproc, de 13/8/202 (peça 17) , o MCTI encaminhou as informações anexas ao ofício 10481/2021/MCTI, de 9/9/2021, da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (peça 22) , examinada na próxima seção desta instrução. (...) Item - 1.7.2.1.2. 11. Em relação ao item 1.7.2.1.2, que trata da comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) dos casos de utilização indevida de benefícios fiscais, o MCTI assevera que, desde a publicação da Lei 11.196/2005, vem estabelecendo procedimentos com vistas a 'implementar os regramentos fixados e dar segurança às pessoas jurídicas beneficiárias dos incentivos fiscais' (peça 22, p. 4) 12. Afora os normativos vigentes na época das contas de 2010, informa que em 2014 foi publicada a Portaria MCTI 715/2014, que estabeleceu procedimentos de análise dos formulários (FORMP&D) sobre as atividades de PD&T enviados pelas empresas beneficiárias dos incentivos fiscais disciplinados pelo capítulo III da Lei 11.196/2005, regulamentada pelo Decreto 5.798/2006. 13. Informa que o art. 3o da referida Portaria trata dos procedimentos de análise, emissão de parecer e prazo de pedido de reconsideração das atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica declaradas pelas empresas beneficiárias, nos seguintes termos (peça 22, p. 5) : (...) 15. Adicionalmente, informa que ainda em 2014 foi publicada a Portaria MCTI 788/2014, que dispõe sobre a criação do Comitês de Auxílio Técnico (CAT) para auxiliar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em atividades de natureza consultiva relacionadas à política de fomento à inovação tecnológica relacionada à Lei 11.196/2005. Assinala que o art. 4o da referida portaria trata dos integrantes dos CATs e de cláusulas de confidencialidade, nos seguintes termos (peça 22, p. 5) : (...) 16. Aduz que desde o ano-base 2014 o MCTI vem analisando as informações sobre as atividades de Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica conforme o estabelecido no Decreto 5.798/2006, projeto a projeto e seus respectivos dispêndios, conforme transcrito a seguir: (...) 17. Informa que a análise dos dispêndios projeto a projeto é conhecida como Análise de Conformidade e é realizada conforme o disposto no Decreto 5.798/2006 e na Instrução Normativa RFB 1187/2011. 18. Por fim, destaca que "desde então, todos os projetos apresentados pelas empresas que declararam usufruto dos incentivos estabelecidos no capítulo III da Lei 11.196/2005 são analisados por professores doutores de universidades públicas, nível 5 ou superior da Capes (peça 22, p. 6) . 19. O MCTI, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (Sempi) e do Departamento de Empreendedorismo Inovador (Deemi) , é responsável pela análise técnica conclusiva sobre a aderência dos projetos de PD&I à legislação, cabendo às subunidades de sua estrutura determinar se os dispêndios efetuados pela pessoa jurídica beneficiada pela Lei 11.196/2005 podem ser considerados como vinculados à pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica para fins de gozo do incentivo fiscal de renúncia de receitas, devendo comunicar à SRF os casos de utilização indevida do benefício para fins de cobrança do débito tributário, conforme disposto no art. 14 do Decreto 5.798/2006, que regulamenta os incentivos de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei 11.196/2005, c/c o Anexo I, arts. 1o, 21 e 24 do Decreto 10.463/2020, referente à estrutura organizacional e competências do MCTI. 20. A determinação do item 1.7.2.1.2 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara é um subitem da determinação do item 1.7.2.1, que, por sua vez, é um subitem do item 1.7.2, nos seguintes termos: 'Determinar à Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - Setec que': 1.7.2.1 'abstenha-se de incorrer nas falhas descritas a seguir, identificadas nestas contas anuais': 1.7.2.1.2 (...) 'devendo comunicar à SRF os casos de utilização indevida do benefício, para fins de cobrança do débito tributário, em consonância com o art. 14, § 2o, do Decreto 5.798/2006'. Ou seja, a determinação foi exarada no sentido de que o órgão adotasse medidas para evitar falhas de comunicação à SRF, constatadas nas contas de 2010, relativamente a eventuais desconformidades de aplicação em PD&I das empresas beneficiadas pelos incentivos fiscais da denominada Lei do Bem. 21. A detalhada análise que levou ao apontamento da falha consta na instrução da SecexDesenvolvimento presente no processo de contas (peça 22, p. 13-16, do TC Processo 027.908/2011-9 ) . Em síntese, informa que, em contraponto ao que havia sido apresentado no Relatório de Gestão, de que a então Setec não teria corresponsabilidade no processo de renúncia de receitas, efetivamente ao MCTI, em consonância com suas atribuições regimentais, competia avaliar de forma conclusiva se os projetos e dispêndios utilizados no cálculo do benefício pelas empresas estariam aderentes à legislação, bem assim enviar a conclusão de suas análises, motivadas e fundamentadas, à SRF, a fim de subsidiar as ações de fiscalização a seu cargo. 22. Na resposta da diligência, o Deemi/Sempi/MCTI não trouxe informações suficientes e evidências de que o processo de análise dos formulários demonstrativos dos investimentos em PD&I encaminhados pelas empresas beneficiadas pela Lei 11.196/2005 tenha alcançado melhorias significativas e consistentes, com comunicação tempestiva à SRF de eventuais desconformidades visando à recuperação de possíveis créditos tributários. 23. O órgão basicamente mencionou a edição da Portaria MCTI 715/2014, pela qual são dispostos ritos de análise e prazos para recursos, bem como a obrigatoriedade de remeter à Secretaria da Receita Federal os formulários, os pedidos de reconsideração e os pareceres das empresas analisadas, medida já prevista no art. 14, § 2o, do Decreto 5.798/2006. 24. O Deemi/Sempi/MCTI menciona também a Portaria MCTI 788/2014, que dispõe sobre a criação do Comitês de Auxílio Técnico (CAT) para auxiliar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em atividades de natureza consultiva relacionadas à política de fomento à inovação tecnológica, disciplinada no Capítulo III da Lei 11.196/2005, E aduz que desde o ano-base 2014 o MCTI vem analisando as informações sobre as atividades de PD&I conforme estabelecido no Decreto 5.798/2006, projeto a projeto e seus respectivos dispêndios. 25. Os elementos trazidos pelo MCTI, embora tenham o condão de demonstrar que o órgão se moveu no sentido de implementar regramento mais aderente aos requisitos básicos necessários à análise eficaz da comprovação da contraprestação em aplicações em PD&I por parte das empresas beneficiárias dos incentivos fiscais da Lei 11.196/2005, não lograram evidenciar de forma robusta, por meio de relatórios, demonstrativos e indicadores, melhorias consistentes no processo de trabalho em tela com vistas a mitigar significativamente a ocorrência de falhas tais como as verificadas no exame das contas que deram origem à determinação ora monitorada, de tal modo que, consequentemente, a determinação do item 1.7.2.1.2 deve ela ser considerada apenas parcialmente cumprida. 26. Embora parcialmente cumprida, não se vislumbra a necessidade de reiteração ou mesmo reformulação da determinação, considerando o longo lapso temporal já decorrido e que há de se observar que a referida deliberação do Tribunal foi formulada considerando deficiências administrativas que podem não subsistir, haja vista as mudanças estruturais ocorridas no órgão, situação que poderá ser melhor avaliada oportunamente em nova ação de controle por meio de fiscalização ou auditoria. (...) 28. A determinação do item 1.7.2.1.3 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara veio no sentido de que o MCTI adotasse medidas para evitar falhas, como as verificadas no exame das contas de 2010, relativamente às análises técnicas das informações prestadas pelas empresas beneficiárias da Lei 11.196/2005. Naquele exame constatou-se que as análises não apresentavam fundamentação explícita e motivada para os casos de aprovação ou reprovação, em grau inicial ou recursal, bem como padeciam de grande informalidade e subjetividade, em desatenção à Lei no 9.784/1999, art. 2o, caput, e incisos V, VII, VIII, art. 22, § 1o, art. 29, § 1o e, especialmente, art. 50, incisos I e V, que trata da obrigatória motivação dos atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses e decidam recursos administrativos. De forma detalhada, a instrução que embasou a determinação assim concluiu (peça 22 do TC Processo 027.908/2011-9 ) : (...) 29. O quadro observado na então Setec quando da análise das contas de 2010 demonstrou a existência de áreas críticas e deficiências na qualidade da gestão de renúncia fiscal relativa à Lei do Bem, bem assim na estrutura dos seus controles internos, os quais afetavam negativamente os resultados e a conformidade às normas legais das políticas públicas geridas pela unidade. 30. Em resposta à diligência, o MCTI se manifestou no sentido de que somente a partir de 2014 as análises técnicas das informações prestadas pelas empresas passaram a ser feitas projeto a projeto, com análise de mérito e de dispêndio, fazendo remissão à resposta do item anterior, na qual assentou que tal procedimento é conhecido como Análise de Conformidade, realizada conforme disposto no Decreto 5.798/2006 e na Instrução Normativa RFB 1187/2011, destacando que 'desde então, todos os projetos apresentados pelas empresas que declararam usufruto dos incentivos estabelecidos no capítulo III da Lei 11.196/2005 são analisados por professores doutores de universidades públicas, nível 5 ou superior da Capes (peça 22, p. 6) . 31. Tal como assinalado na análise do item 1.7.2.1.2, os elementos trazidos pelo MCTI, embora tenham o condão de demonstrar que o órgão se moveu no sentido de implementar procedimentos mais efetivos à análise da comprovação das aplicações em PD&I por parte das empresas beneficiárias dos incentivos fiscais da Lei 11.196/2005, não lograram evidenciar de forma robusta, por meio de relatórios, demonstrativos e indicadores, melhorias consistentes nos processos de trabalhos com vistas a mitigar significativamente a ocorrência de falhas tais como as verificadas no exame das contas que deram origem à determinação ora monitorada, de tal modo que, consequentemente, a determinação do item 1.7.2.1.3 deve ela ser considerada apenas parcialmente cumprida. 32. Aplica-se neste caso também a não necessidade de reiteração ou mesmo reformulação da determinação, considerando o longo lapso temporal já decorrido e que há de se observar que a referida deliberação do Tribunal foi formulada considerando deficiências administrativas que podem não subsistir, haja vista as mudanças estruturais ocorridas no órgão, situação que poderá ser melhor avaliada oportunamente em nova ação de controle por meio de fiscalização ou auditoria (...) 35. No item 1.7.2.2 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara o Tribunal determinou à então Setec que elaborasse indicadores de desempenho aptos a medir a gestão da secretaria, em atenção formal e material às Decisões Normativas que dispõem sobre a elaboração e o envio ao TCU dos relatórios anuais de gestão pela administração pública federal, atendendo as orientações da Portaria TCU 175/2013 na sua produção. 36. Em resposta da diligência, o Deemi/Sempi/MCTI informou que a adoção de indicadores de desempenho tem sido realizada de forma paulatina e independente para cada uma das políticas públicas executadas pelo órgão, encontrando-se em diferentes níveis de implementação. Contudo não apresentou exemplos dos indicadores já construídos e em utilização, tampouco mencionou aqueles que estariam em fase de implementação, como afirmou. Ou seja, o gestor sinalizou que o objeto da determinação se encontra no horizonte do órgão, mas, se deduz, ainda de forma incipiente. 37. Ante a escassez de elementos de evidenciação da cesta de indicadores já elaborados e a elaborar, como asseverado pelo órgão, a determinação do item 1.7.2.2 pode ser considerada apenas parcialmente cumprida. Malgrado o resultado até aqui alcançado, não se vislumbra neste caso a reiteração ou reformulação da determinação, considerando o longo lapso temporal já decorrido e a recente reorganização da estrutura do MCTI e das competências de suas secretarias e departamentos (Decreto 10.463/2020) , de tal sorte que o desempenho do órgão poderá ser reavaliado oportunamente em nova ação de controle por meio de fiscalização ou auditoria. Item - 1.7.3 38. Em relação ao item 1.7.3 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara , que trata de determinação para que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Setec e a Secretaria-Executiva do MCTI, em conjunto, elaborassem ato normativo para estabelecer as responsabilidades desses órgãos na análise, concessão e fiscalização dos benefícios da Lei 11.196/2005, o Deemi/Sempi/MCTI informa que, com o advento das portarias relatadas na resposta ao item 1.7.2.1.2, ficou mais claro o papel do MCTI e, por sua vez, da Sempi, nas competências elencadas no enunciado da determinação, de tal modo que a edição de um ato normativo conjunto, no momento, não se faz necessária. Aduz que a hipótese, porém, pode surgir como produto do processo de revisão da metodologia de análise e fiscalização dos projetos da Lei do Bem, ora em andamento (peça 22, p. 7) . Análise 39. Segundo o Deemi/Sempi/MCTI, a edição de ato normativo conjunto do MCTI e SRF para estabelecerem as responsabilidades desses órgãos na análise, concessão e fiscalização dos benefícios da Lei 11.196/2005 não se apresenta necessária atualmente, em vista dos normativos vigentes em ambos os órgãos, ainda que tal hipótese possa ser materializada como produto do processo de revisão da metodologia de análise e fiscalização dos projetos da Lei do Bem, em andamento, segundo o órgão. 40. Cumpre notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) , tendo sido notificada da determinação do 1.7.3 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 7) já havia se manifestado sobre o tema (peça 12) . 41. Conforme exposto na instrução inicial (peça 15) , a SRF mencionou a Instrução Normativa RFB 1187/2011, que disciplina os incentivos fiscais para atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei 11.196/2005. Informou também ter desenvolvido mecanismo descritivo de apuração do lucro tributável pelo qual as empresas ficam obrigadas a prestarem à Receita informações a respeito dos incentivos associados às deduções dos dispêndios com PD&I classificados como despesas operacionais. 42. Avaliou-se na instrução que, além de ter sido publicada em 29/8/2011, três anos antes do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara , a referida norma não possui relação direta com o objeto e requisitos do item 1.7.3, haja vista não estabelecer as responsabilidades da SRF e do MCTI na análise, concessão e fiscalização dos benefícios da Lei do Bem. 43. Observa-se então que, tanto pela resposta da SRF, quanto do MCTI, a determinação do item 1.7.3 não foi cumprida, objetivamente pelo fato de que não foi editada a norma conjunta preconizada, porém não mais aplicável, por perda de objeto, tornando-a insubsistente, sem reformulação da deliberação original, em razão da razoabilidade das justificativas apresentadas pelo MCTI, conforme previsto no subitem 63.3 do Anexo da Portaria Segecex 27/2009 (Padrões de Monitoramento) . " Considerando, então, que a SecexDesenvolvimento assinalou, em síntese, a insubsistência, por perda de objeto, das determinações sobre o Relatório de Gestão para o exercício de 2010 (item 1.7.2.1.1 do acórdão) , diante do término da vigência do Plano Plurianual 2008-2011, além das determinações e recomendações para o fortalecimento da força de trabalho do MCTI em favor do pleno exercício das suas competências, diante das modificações na estrutura do MCTI em face do lapso temporal transcorrido desde a prolação do aludido acórdão (itens 1.7.3, 1.8.1 e 1.8.2 do acórdão) ; Considerando, ainda, que a SecexDesenvolvimento assinalou, em suma, o parcial cumprimento das determinações para a análise técnica dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com os respectivos indicadores de desempenho, em prol dos incentivos fiscais previstos na Lei n.o 11.196, de 2005 (itens 1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3 e 1.7.2.2 do acórdão) a partir, por exemplo, da edição das Portarias MCTI 788, de 2014, e 715, de 2015; Considerando, enfim, que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o parcial cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3 e 1.7.2.2 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo da insubsistência, por perda de objeto, das determinações e recomendações prolatadas pelos itens 1.7.2.1.1, 1.7.3, 1.8.1 e 1.8.2 do referido acórdão, promovendo o subsequente encerramento do presente processo; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em anotar o parcial cumprimento das determinações proferidas pelos itens 1.7.2.1.2, 1.7.2.1.3 e 1.7.2.2 do Acórdão 4427/2014-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de anotar como prejudicado, por perda de objeto, o monitoramento dos itens 1.7.2.1.1, 1.7.3, 1.8.1 e 1.8.2 do referido acórdão, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.863/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) . 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para ciência; e 1.6.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 027.908/2011-9 , nos termos do art. 169, V, do RITCU.